Tribunal: TJDFT
Processo: 0702966-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MODIFICAÇÃO DE GUARDA DE MENOR. TUTELA DE URGÊNCIA. COGNIÇÃO ESTREITA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. A guarda de filho menor deve ficar sob a supervisão de quem melhor atender aos seus interesses.
2. No caso concreto, ainda não há nos autos elementos de convicção que amparem a pretensão de o genitor modificar o lar de referência da filha menor em tutela antecipada.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.